Tribunal: TJBA
Processo: 8013577-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013577-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: MANUELA DIAS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO GARANTIDO PELO ESTADO À VIDA E À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CARTA MAGNA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO RENAME. TEMA 106, ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DO REsp nº 1.657.156/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. A hipótese dos autos trata do direito constitucional à vida e à saúde, insculpido nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. II. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, por isso podem ser demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. III. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. Precedentes do STJ. IV. Em relação ao preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento, ainda que não incluídos no Rename, trata-se de matéria sedimentada pelo STJ no Tema Repetitivo 106, estabelecido no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ. V. Agravo de Instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013577-54.2024.8.05.0000, em que é agravante o MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e agravada, MANUELA DIAS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça